Tribunal: TJES
Processo: 5042866-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042866-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOYCE EMERY LANDEIRA PEIXOTO e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 5042866-61.2023.8.08.0024

EMBARGANTES:
JOYCE EMERY LANDEIRA PEIXOTO E ANA LUIZA TETZNER PEIXOTO

EMBARGADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR POLICIAL FALECIDO APÓS A EC Nº 103/2019. CÁLCULO PELO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1019 DO STF À PENSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Joyce Emery Landeira Peixoto e Ana Luiza Tetzner Peixoto contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de revisão de pensão por morte. As embargantes alegam omissão e contradição, sustentando que o cálculo do benefício deveria observar a integralidade e paridade (100% do subsídio), com base no direito adquirido do falecido ex-Delegado de Polícia e na aplicação da tese fixada no Tema 1019 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ou contradição ao não aplicar o entendimento do Tema 1019 do STF e ao concluir que as regras de cálculo da pensão por morte devem seguir a legislação vigente na data do óbito, independentemente do preenchimento de requisitos para aposentadoria do instituidor antes da EC nº 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, tratando-se de recurso com fundamentação vinculada que não admite a mera rediscussão do mérito.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara que a pensão por morte é regida pela lei vigente ao tempo do óbito (Súmula 340 do STJ). No caso, tendo o falecimento ocorrido em 21/05/2022, aplicam-se as normas da EC nº 103/2019 e da LC Estadual nº 938/2020.

Restou explicitado que o direito à integralidade e paridade é personalíssimo do servidor e não se transmite automaticamente aos dependentes para fins de cálculo de pensão, que possui regramento autônomo.

A tese do Tema 1019 do STF é restrita ao cálculo de proventos de aposentadoria de servidor policial civil em atividade de risco, não se estendendo ao benefício de pensão por morte, razão pela qual não houve omissão em sua aplicação ao caso concreto.

O Colegiado enfrentou todas as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, restando evidenciado que as embargantes buscam, por via transversa, a reforma do julgado por discordarem do resultado, o que é inviável na via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, negado-lhes provimento.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada de forma fundamentada, mas apenas à correção de vícios técnicos taxativos no art. 1.022 do CPC.

O cálculo da pensão por morte deve observar a legislação vigente na data do óbito, não havendo ultratividade das regras de integralidade e paridade para dependentes de servidor que falece sob a égide da EC nº 103/2019.

A tese fixada no Tema 1019 do STF não possui aplicabilidade direta ao cálculo de pensão por morte.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 40, § 7º, I; EC nº 103/2019, art. 23; Lei Complementar Estadual nº 938/2020, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.162.672/SP (Tema 1019); STJ, Súmula 340; STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24/04/2018; TJ-SP, EMBDECCV 22801383320238260000, Rel. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 5042866-61.2023.8.08.0024

EMBARGANTES:
JOYCE EMERY LANDEIRA PEIXOTO E ANA LUIZA TETZNER PEIXOTO

EMBARGADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JOYCE EMERY LANDEIRA PEIXOTO
e
ANA LUIZA TETZNER PEIXOTO
, com vistas ao esclarecimento de omissões e contradições supostamente existentes no acórdão (ID 15629678) que, ao analisar a apelação cível interposta pelas ora embargantes, negou-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida.

Em suas razões recursais (ID 15903188), as embargantes sustentam que o julgado deve ser integrado para considerar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1019. Defendem que, na qualidade de pensionistas de ex-Delegado de Polícia que preencheu os requisitos para aposentadoria antes da Emenda Constitucional nº 103/2019, fazem jus ao benefício calculado com base na integralidade e paridade, correspondendo a 100% do subsídio do servidor falecido, e não ao cálculo proporcional aplicado pela autarquia previdenciária.

Impugnação aos embargos apresentada pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
(ID 17510846), manifestando-se pelo improvimento do recurso. Argumenta que a lei aplicável à concessão de pensão é a vigente na data do óbito (Súmula 340 do STJ), ocorrido em 21/05/2022, razão pela qual o cálculo observou estritamente as regras da EC nº 103/2019 e da Lei Complementar Estadual nº 938/2020, inexistindo vício a ser sanado na via integrativa.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO APÓS A EC Nº 103/2019. PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NA DATA DO ÓBITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por viúva e filha menor impúbere de servidor público estadual (Delegado de Polícia), falecido em 21/05/2022, contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de pensão por morte concedida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). As autoras sustentam que o servidor já havia implementado, em vida, os requisitos para aposentadoria especial voluntária com integralidade e paridade, o que ensejaria o pagamento da pensão em valor correspondente a 100% dos proventos a que ele teria direito. Pleiteiam a revisão do benefício, o pagamento das diferenças retroativas e a aplicação da tese fixada no Tema 1019 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o direito adquirido do servidor falecido à aposentadoria especial com integralidade e paridade se estende aos seus dependentes para fins de cálculo da pensão por morte, afastando-se a aplicação das regras da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da legislação estadual superveniente ao óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado, conforme o princípio tempus regit actum, consolidado pela Súmula nº 340 do STJ.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Lei Complementar Estadual nº 938/2020 já estavam em vigor na data do falecimento do servidor, devendo reger a forma de cálculo da pensão.

O direito à aposentadoria com integralidade e paridade é personalíssimo do servidor e não se transmite automaticamente aos seus dependentes para fins de cálculo da pensão por morte.

A pensão por morte é benefício autônomo, cujo regramento jurídico incide a partir do óbito, fato gerador do benefício.

A tese firmada no Tema 1019 do STF refere-se exclusivamente ao cálculo de proventos de aposentadoria do servidor policial civil, não se aplicando ao cálculo da pensão por morte destinada a seus dependentes.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais federais reafirma a inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário para os dependentes, reconhecendo a validade da aplicação da EC nº 103/2019 ao cálculo da pensão por morte ocorrida sob sua vigência.

O pedido de tutela provisória formulado no corpo do recurso não pode ser conhecido, por inobservância do procedimento previsto no art. 1.012, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cálculo da pensão por morte deve observar a legislação vigente na data do óbito do servidor instituidor, ainda que este já tivesse adquirido direito à aposentadoria com integralidade e paridade.

O direito à aposentadoria com regras anteriores não se estende aos dependentes para fins de cálculo do valor da pensão por morte.

A tese fixada no Tema 1019 do STF não se aplica ao cálculo de pensão por morte, por tratar exclusivamente do direito do servidor aos proventos de aposentadoria especial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 7º, I; EC nº 103/2019, art. 23; LC/ES nº 938/2020, art. 34; CPC, art. 1.012, § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; STF, RE 1.162.672/SP, Tema 1019; TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 11/04/2022; TRF-3, RI nº 5006561-59.2022.4.03.6338, Rel. Juíza Marisa Regina A. Q. Cassettari, j. 11/07/2024; TRF-3, RI nº 5001112-56.2021.4.03.6306, Rel. Juíza Luciana M. Bezerra, j. 05/12/2022.

Nessa esteira, as embargantes sustentam, em suma, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o entendimento do Tema 1019 do STF. Alegam que, como o servidor já havia preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária com integralidade e paridade antes da EC 103/2019, o benefício de pensão derivado deve obrigatoriamente observar esses mesmos critérios, correspondendo a 100% dos proventos.

Contudo, a leitura da ementa e do voto condutor do acórdão objurgado revela, com clareza, o entendimento adotado por este Colegiado: a pensão por morte é benefício autônomo e deve observar estritamente a legislação vigente na data do óbito.

O voto condutor fundamentou-se na Súmula 340 do STJ, destacando que o falecimento do instituidor em 21/05/2022 atrai a incidência imediata das regras de cálculo estabelecidas pela EC nº 103/2019 e encampadas pela LCE nº 938/2020. Restou consignado que o Tema 1019 do STF cuida da aposentadoria especial do servidor em atividade de risco, não autorizando a ultratividade de regras de pensão por morte já revogadas ou alteradas pelo constituinte reformador antes do fato gerador do benefício das autoras.

A pretensão das embargantes, portanto, não visa sanar um vício de clareza ou integração, mas sim rediscutir o próprio mérito do que foi decidido e a aplicabilidade da jurisprudência do STF à luz do princípio da legalidade administrativa, o que é manifestamente incabível por esta via recursal.

Nesta toada, não há que se falar em vício no caso, tendo em vista que esta Egrégia Segunda Câmara Cível dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes ao litígio, declinando de forma suficiente as razões jurídicas que embasaram a decisão.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo das embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOYCE EMERY LANDEIRA PEIXOTO e ANA LUIZA TETZNER PEIXOTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.